Tribunal: TJSP
Processo: 1007113-72.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Votuporanga. Diferença de alíquota de ISSQN retido na fonte. Exercícios de 2013 a 2017. Sentença de improcedência. Irresignação. Cabimento. Títulos executivos 'sub judice' que não indicam o fundamento legal do débito exequendo. Inobservância dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa, previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF. Ausência da fundamentação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Votuporanga. Diferença de alíquota de ISSQN retido na fonte. Exercícios de 2013 a 2017. Sentença de improcedência. Irresignação. Cabimento. Títulos executivos 'sub judice' que não indicam o fundamento legal do débito exequendo. Inobservância dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa, previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o da LEF. Ausência da fundamentação legal da exação que abala o próprio lançamento tributário, constituindo vício insuscetível de retificação mediante emenda ou substituição, conforme entendimento pacífico do C. STJ. Precedentes. Sentença reformada. Embargos à execução julgados procedentes, com a consequente extinção do feito executivo. Recurso provido.